Tribunal: TJDFT
Processo: 0716906-60.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “A celebração de acordo extrajudicial anterior à citação da ré conduz à perda superveniente do interesse processual e ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que a relação jurídico-processual ainda não havia se aperfeiçoado. Tal situação justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma prevista no artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil” (Acórdão 2045202, 0711365-71.2024.8.07.0010, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 13/10/2025.).
2. Recurso conhecido e não provido.